Tribunal: TJES
Processo: 5004253-15.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004253-15.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: CONSTRUTORA RIO DOCE LTDA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004253-15.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADA: CONSTRUTORA RIO DOCE LTDA.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MUNICÍPIO DE VITÓRIA, irresignado com a r. decisão proferida nos autos dos embargos à execução nº 5000800-42.2018.8.08.0024, pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, Comarca da Capital, que reputou intempestiva a impugnação apresentada pelo Agravante, determinando a intimação das partes para apresentarem cópia de demanda em trâmite na Justiça Federal.

Contrarrazões recursais apresentadas no id 1757411, por CONSTRUTORA RIO DOCE LTDA., suscitando a ausência de cabimento de recursal e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no id 1808082.

Manifestação da Agravante no id 2338508, em que sustenta o cabimento do agravo de instrumento.

Despacho por mim proferido no id 3214280, oportunizando a manifestação do Agravante acerca da tempestividade da impugnação apresentada na demanda de origem, tendo em vista a circunstância do Ato Normativo nº 175/2019 (id 1494041), do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, haver limitado a suspensão dos prazos processuais ao Juízo de Viana.

Petição apresentada pelo Agravante no id 3292099, em que reconhece a intempestividade da impugnação por si apresentada na demanda de origem, mas pugna sejam analisados “os fundamentos suscitados pelo Município nos autos, em especial sob a ótica do princípio da razoabilidade”.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 15 de Fevereiro de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA AGRAVADA
- AUSÊNCIA DE CABIMENTO RECURSAL

Pelas contrarrazões recursais apresentadas no id 1757411, a Agravada suscita a ausência de cabimento de recursal “
uma vez que a hipótese de cabimento de agravo de instrumento estabelecido no Parágrafo Único do art. 1015 do CPC não se aplica ao presente caso
”.

Todavia, a questão versa sobre eventuais reflexos do reconhecimento – ao menos formal – de revelia na demanda de origem, de modo que se afigura presente o requisito da inutilidade de julgamento futuro da questão, à luz da taxatividade mitigada acolhida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Rejeito, pois, a preliminar.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MUNICÍPIO DE VITÓRIA, irresignado com a r. decisão proferida nos autos dos embargos à execução nº 5000800-42.2018.8.08.0024, pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, Comarca da Capital, que reputou intempestiva a impugnação apresentada pelo Agravante, determinando a intimação das partes para apresentarem cópia de demanda em trâmite na Justiça Federal.

Contrarrazões recursais apresentadas no id 1757411, por CONSTRUTORA RIO DOCE LTDA., suscitando a ausência de cabimento de recursal e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no id 1808082.

Manifestação do Agravante no id 2338508, em que sustenta o cabimento do agravo de instrumento.

Despacho por mim proferido no id 3214280, oportunizando a manifestação do Agravante acerca da tempestividade da impugnação apresentada na demanda de origem, tendo em vista a circunstância do Ato Normativo nº 175/2019 (id 1494041), do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, haver limitado a suspensão dos prazos processuais ao Juízo de Viana.

Petição apresentada pelo Agravante no id 3292099, em que reconhece a intempestividade da impugnação por si apresentada na demanda de origem, mas pugna sejam analisados “os fundamentos suscitados pelo Município nos autos, em especial sob a ótica do princípio da razoabilidade”.

Pois bem.

Como visto, o presente recurso de agravo de instrumento foi interposto pelo Agravante com base em dois fundamentos específicos, a saber, a tempestividade da impugnação por si apresentada face aos embargos à execução opostos pela Agravada e a existência de erro material sanável no que tange à indicação equivocada da numeração do processo de origem, à luz do princípio da instrumentalidade das formas.

Em que pese de fato fosse possível, à luz do princípio da instrumentalidade das formas, superar o vício formal decorrente da indicação equivocada da numeração do processo de origem, assiste razão ao Juízo
a quo
ao consignar que, “
ainda que se considere a impugnação apresentada no feito executivo, a mesma seria intempestiva, e, portanto, não poderia ser considerada por este Juízo
”.

Nesta senda, forçoso reconhecer que o próprio Agravante veio a reconhecer, através da petição id 3292099, a intempestividade da impugnação por si apresentada na demanda de origem, razão pela qual não prospera a insurgência recursal manifestada no agravo de instrumento.

Por certo, não se afigura possível aditar as razões recursais, tal como promovido na petição id 3292099, para incluir novas causas de pedir ao recurso, como a possibilidade de conhecimento da impugnação apresentada pelo Agravante, mesmo que intempestiva, “sob a ótica do princípio da razoabilidade”.

Nada obstante, registro que, em se tratando de matéria de direito, e não sendo aplicáveis ao caso os efeitos materiais da revelia (art. 345, II, do Código de Processo Civil), inexiste prejuízo concreto ao Agravante, eis que o julgamento dos embargos à execução não dispensará a análise do direito material aplicável à controvérsia, o que deverá ser observado pelo Juízo
a quo
quando do julgamento da demanda.

Não por outra razão, aliás, é que o Juízo
a quo
determinou a intimação das partes para apresentarem cópia de demanda em trâmite na Justiça Federal.

Assim, e sem prejuízo das considerações já tecidas na fundamentação deste voto, não vislumbro
error in procedendo
ou
in judicando
incorrido pelo Juízo
a quo
, não merecendo provimento o presente recurso.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
CABIMENTO RECURSAL – MÉRITO –

INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO
–
DIREITO INDISPONÍVEL –
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - RECURSO DESPROVIDO
.

E
m se tratando de matéria de direito, e não sendo aplicáveis ao caso os efeitos materiais da revelia
(art. 345, II, do Código de Processo Civil), o julgamento dos embargos à execução não dispensa a análise do direito material aplicável à controvérsia.

DECISÃO
ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, rejeitar a preliminar, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.